Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-87.2022.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002233-87.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 029.606.811-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ANDRADE GUSMAO (ASSISTENTE), HENDRICK LOPES FADINI - CPF: 152.990.717-95 (ASSISTENTE), PRF TRICHES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – APREENSÃO DE MAIS DE 10 (DEZ) QUILOGRAMAS DE COCAÍNA – SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ –
2.

RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA
DO
ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006
NO PATAMAR MÁXIMO (2/3) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – ADEQUADA A FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL DO PRIVILÉGIO, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ.
APELO, EM PARTE, PROVIDO
.

1.
À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006 e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e da vultuosa quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito,
uma vez que foram apreendidos em poder do apelante 10.589,5g de cocaína, peculiaridades que
agregam expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
;

2.
A
teor do disposto no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas;

2.1.

Na presente hipótese, embora apreendida significativa
quantidade de droga,
as provas dos autos dão conta que o apelante foi abordado durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “mula”, tendo assim agido como transportador da droga;

2.
2.

No tocante à temática, o eg.
Superior Tribunal de Justiça, em casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, entende que a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada;

2.
3.
Diante desse cenário, viável a incidência da minorante do §4o do art. 33, tendo em vista que o transporte de elevada quantidade de droga para outro Estado não demonstra a dedicação do recorrido ao tráfico e o vínculo dele com organização criminosa; reconhecida assim sua condição de mula e justificada a aplicação da benesse no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

WILLIAN DOS SANTOS SILVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILLIAN DOS SANTOS SILVEIRA
contra a r. sentença
vista no ID 154698872,
proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação penal n.o 1002233-87.2022.8.11.0037,
condenou-o
pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 154698887, a i.
Defensoria Pública almeja a
retificação da pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.o 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena. Cumulativamente, vindica
o

reconhecimento

da
especial diminutiva do §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3, ante o preenchimento de todos os requisitos.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 154698889, pugnando-se pelo
desprovimento
do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 156965153, opina pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para que seja redimensionada a sanção basilar.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia
14/03/2022
, por volta das 21h03, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, na cidade de Primavera do Leste-MT, o ora denunciado
WILLIAN DOS SANTOS SIQUEIRA
trazia consigo e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros,
10 (dez) tabletes de cocaína equivalentes a 10.589,50g (dez quilogramas, quinhentos e oitenta e nove gramas e cinquenta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

Segundo a peça inaugural, a Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina, quando o abordou o transporte coletivo da empresa “Real Maia”, que realizava o itinerário Várzea Grande-MT/Goiânia-GO. Nesse momento, os policiais notaram demasiado nervosismo do passageiro
WILLIAN
, o qual apresentou declarações contraditórias acerca da origem e destino da viagem.

Diante desse cenário, os agentes públicos revistaram a bagagem do denunciado, uma mochila embaixo da poltrona, e lograram êxito em apreender o aludido material ilícito, além da quantia de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) na posse do increpado. Por derradeiro, descreve a peça inaugural que ao ser entrevistado,
WILLIAN
afirmou aos agentes federais que recebeu os entorpecentes em Cuiabá-MT e entregaria em Goiânia/GO para um desconhecido. [Denúncia, ID 154698848].

Diante desses fatos, o apelante
WILLIAN DOS SANTOS SIQUEIRA
foi denunciado e
condenado
nas penas do crime de tráfico de droga, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo à análise das pretensões defensivas.

I –
DA PRETENDIDA
MINORAÇÃO DA PENA-BASE
:

Em primeiro lugar, o i. Defensor Público sustenta que o apelante teve sua sanção basilar elevada de forma desproporcional e exagerada, com base em circunstâncias inerentes ao delito, em violação ao art. 42 da Lei n.o 11.343/06 e ao princípio da individualização da pena.

Não há grandes controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da
necessidade de fundamentação adequada para que a sanção penal se distancie do patamar mínimo na primeira etapa da dosimetria
, de modo que é impositiva a valoração motivada de ao menos um vetor judicial em desfavor do réu para se cogitar a exasperação da pena-base.

Essa concepção tem por objetivo tornar concreto o
dever republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais
, insculpido no artigo 93, inciso IX, da Lei Maior.

Na
primeira etapa
de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido (ID 154698872, pág. 2) que o juízo singular exasperou a sanção basilar do apelante em 02 (dois) anos, estabelecendo-a em
07 (sete) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, em razão da avaliação pejorativa da natureza e quantidade da droga, nos seguintes termos:

“[...]
Passo
à dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se
a gigantesca quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (10.589,50 kg divididos em 10 tabletes),
razão pela qual,
fixo
a pena base em
7 anos de reclusão e 700 dias-multa
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.[...]”
. (Sentença, 154698872 – Pág.2). – destaquei.

Sobre a temática, faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Como se vê, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e a
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Nesse sentido, é evidente que a futura comercialização de
mais de dez quilos de cocaína
revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constitui elemento concreto para a negativação da conduta quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desse narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Aliás, p
ara melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecente apreendida, convém amentar o ensinamento de Alexandre de Moraes, em coautoria com Gianpaolo Poggio Smanio, o qual discorre,
in verbis:

“
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
,
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”. (MORAES, Alexandre de; SMANIO, Gianpaolo Poggio.
Legislação penal especial.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 114; destaquei).

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elemento concreto, válido e idôneo para essa finalidade, pois encontra-se justificada pela
significativa quantidade
de substância proscrita envolvida, tida como extremamente deletéria para a saúde pública
, a qual
subsiste como fundamentação idônea para a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

No que concerne à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena, conforme ocorre no presente caso.

Nessa ordem de ideias, o Tribunal da Cidadania tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

Na presente hipótese, como mencionado em linha volvidas,
mostra-se legítimo o recrudescimento operado pelo d. magistrado, porquanto a
quantidade

e a
natureza

da droga
constituem vetores idôneos para justificar a elevação da pena na primeira fase do cálculo dosimétrico, não se confundindo com elementares do tipo penal do tráfico de entorpecentes.

Ademais, embora o
quantum

de aumento efetivado possa parecer exagerado à primeira vista, não se pode olvidar que se trata da apreensão de
mais de dez quilos de cocaína
(10.589,50g),
ou seja, uma
quantidade descomunal, cuja futura comercialização revela enorme potencial de lucro às custas de um dano social desmedido
.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas (
ex vi
do STJ, AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.267.009/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Portanto, mostra-se escorreito o raciocínio adotado pelo juízo singular para fixar a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
em razão da
quantidade
e

natureza
da droga apreendida, uma vez que o presente caso tratou de apreensão de
mais de dez quilos de entorpecente
, como nos casos submetidos ao c. STJ, de uma substância tida como extremamente deletéria para a saúde pública (
cocaína)
, peculiaridade que
agrega expressiva reprovabilidade à conduta
in concreto
.

Conclui-se, desta feita, que a exasperação da sanção básica foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para essa finalidade, encontrando-se justificada pela
natureza altamente nociva e pela quantidade exacerbada
de substância proscrita envolvida, razão pela qual
não merece retoque
.

II –
DA
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/06:

A Defensoria Pública o
bjetiva, também, em relação ao recorrente, a
incidência da causa de diminuição especial referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ no patamar máximo
.

A pretensão merece ser parcialmente acolhida.

Na hipótese, analisando o édito condenatório objurgado, infere-se que o juízo
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena em razão da
dedicação do acusado a atividades criminosas
,
consoante trechos extraídos da sentença,
in verbis
:

“[...]
3a FASE

Presente a causa de aumento descrita no inciso V do art. 40 da LT, aumento a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 7 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Deixo
de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas,
vez que embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, apreensão do valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em espécie deixa evidente a participação do réu em atividade criminosa
.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.o 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
”.

Desta feita, a benesse descrita no artigo supra não deve ser aplicada em favor do acusado. [...]”.
(ID 154698872 – pág. 2).

Deveras, a minorante relativa ao tráfico de drogas privilegiado visa conferir consequência penal menos gravosa àqueles que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico. Ou seja,
tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico seu meio de vida.

N’outras palavras, pode-se descrever que o §4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006 tem seu centro de gravidade no
caráter esporádico
da conduta realizada e pressupõe ainda que não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime um modo de vida ou uma profissão, o que deve ser aferido casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Assim, para que se imponha o reconhecimento da referida causa especial de diminuição de pena, faz-se necessário o preenchimento de todos os
requisitos cumulativos
por parte do pretenso beneficiário, quais sejam:
ser primário
,
ostentar bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades criminosas

nem integrar organização criminosa
.

No caso em análise, embora as questões relativas à materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas não foram questionadas pelas partes, tendo inclusive a conduta ilícita sido confessada pelo ora apelante, denota-se pelo cotejo do conjunto probatório que
WILLIAN SANTOS SILVEIRA
realizou o transporte da droga a mando de terceiro não identificado, real proprietário da elevadíssima quantidade de entorpecentes –
10 (dez) tabletes
de
COCAÍNA, com peso total de
10.589,50g
(dez quilogramas, quinhentos e oitenta e nove gramas e cinquenta centigramas)
[Laudos periciais, ID 154698838 e ID 154698850].

Dessa forma, tendo atuado como “mula”, viável reconhecer em benefício do apelante uma pena inferior, com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/2006. E consoante orientação do eg. Superior Tribunal de Justiça:
“A condição de 'mula' do tráfico, por si só, não comprova que o Acusado integra organização criminosa e, por via de consequência,
não se presta a fundamentar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas, tão-somente, justifica a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6 (um sexto)
”
(AgRg no HC n. 663.260/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 25/8/2021) – grifei.

Como se vê, na hipótese,
a quantidade de droga apreendida é, repita-se, exorbitante
! Todavia, as provas dos autos são realmente no sentido que o apelante foi abordado durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “mula”, tendo o acusado agido como transportador da droga entre Estados da Federação.

Em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em
casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada
. (
ex vi
, AgRg no HC n. 755.391/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

De modo diverso é a situação do agente que é acusado de efetuar, pessoalmente, o tráfico de drogas, com vendas a consumidores e/ou compradores. Nesses casos, a quantidade elevada de entorpecentes demonstra estabilidade da conduta e grande rede de disseminação do material ilícito. Na situação de “mula”, por outro lado, a quantidade não está diretamente relacionada à sua conduta, podendo a pessoa ser contratada para transportar diferentes quantidades de drogas sem que, ainda assim, esteja pessoalmente dedicada à atividade criminosa ou integrada à organização dessa natureza.

Diante desse cenário,
acolho parcialmente a pretensão defensiva
para a incidência da minorante do §4o do art. 33 em benefício do apelante, na fração mínima (1/6) – pois
se mostra mais adequada
, em atenção ao princípio da proporcionalidade –, uma vez que
o transporte de elevada quantidade de droga para outro Estado não demonstra a dedicação ao tráfico e o vínculo com organização criminosa
.

-
Passo a materialização da nova reprimenda
:

Na
primeira etapa
do cálculo da pena, mantenho acima do mínimo legal a sanção basilar, nos exatos termos no ITEM I desse voto, ou seja, em
07 (sete) anos de reclusão

e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato;
em razão da desfavorabilidade da
natureza
e da
quantidade
de droga apreendida com o recorrente –
10 (dez) tabletes de cocaína equivalentes a 10.589,50g (dez quilogramas, quinhentos e oitenta e nove gramas e cinquenta centigramas),
em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.

Passando-se à
segunda fase dosimétrica
, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assim como o
quantum
de diminuição aplicado pelo i. sentenciante [um ano de reclusão e 100 dias-multa], perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
0
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,
preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a ausência de outras atenuantes e/ou agravantes.

Por fim, na
terceira fase da dosagem penal
, acolhida parcialmente a pretensão defensiva, reconheço em benefício do apelante
a minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto), conforme precedentes do STJ; assim como conservo a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40, da citada lei na fração de 1/6 (um sexto).
Dessa forma, à míngua de outras causas modificativas da pena, torno a
R
EPRIMENDA DEFINITIVA
de
WILLIAN SANTOS SILVEIRA
em
05 (CINCO) anos e 10 (DEZ) meses de reclusão
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
calculados cada qual na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, é cediço que p
ara a fixação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado singular deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

In casu
, e
mbora não se trate o
recorrente
WILLIAN SANTOS SILVEIRA

de réu reincidente e a sanção final tenha sido fixada nesta instância revisora
em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos
, sem perder de vista que os ditames previstos no art. 42 da Lei Antidrogas foram utilizados na primeira etapa da dosimetria da pena – no caso,
a natureza e a
quantidade de drogas
–,
demonstra a necessidade da manutenção do regime mais gravoso
.

Contemple-se, ainda, que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos –
10 (dez) tabletes de COCAÍNA equivalentes a 10.589,50g (dez quilogramas, quinhentos e oitenta e nove gramas e cinquenta centigramas)
– constituem, por si sós, vetores aptos a lastrear a imposição do regime inicial mais severo, ainda que não estivessem cumpridos os requisitos ajustados no Estatuto Repressivo, tendo em vista a acentuada gravidade do delito.

A propósito, tal entendimento está em consonância com o expresso no
Enunciado Orientativo n.o 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:
“A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso
para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”

Portanto,
não obstante o redimensionamento da pena,
mantenho o
regime inicial fechado
ao recorrente
WILLIAN SANTOS SILVEIRA
, de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WILLIAN SANTOS SILVEIRA
nos autos da ação penal n.o 1002233-87.2022.8.11.0037 (PJe),
apenas
para reconhecer a incidência e aplicar a fração mínima de 1/6 (um sexto) relativamente à causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, de modo que a pena total e definitiva do apelante fica estabelecida em
5 (CINCO) anos e 10 (DEZ) meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Porquanto efetuada a redução da sanção outrora imposta ao sentenciado,
oficie-se com urgência
o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Primavera do Leste-MT, comunicando-lhe do teor desta decisão colegiada, e para que tome as providências cabíveis quanto à readequação do cálculo de pena do acusado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023